Tribunal: TJES
Processo: 5042640-56.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042640-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: BEATRIZ BARBIERI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042640-56.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o DER-ES.

RECORRIDO
: BEATRIZ BARBIERI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JUNTA COMERCIAL (JUCEES). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, §6º, CF). FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA UTILIZANDO O NOME DA AUTORA ("LARANJA"). FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA CONSTATADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGISTRO DE ATOS CONSTITUTIVOS SEM A DEVIDA CAUTELA E CONFERÊNCIA (ART. 1.153, CC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PENHORA DE VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter sido vítima de fraude na constituição de empresa ("laranja") registrada perante a Junta Comercial (JUCEES/Recorrente), resultando em sua indevida inscrição em dívida ativa e penhora de veículo em execução fiscal. A fraude foi reconhecida administrativamente pela SEFAZ e comprovada por perícia grafotécnica em outro processo.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado e a JUCEES, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Junta. No mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pela falha no serviço de registro, que permitiu a fraude por falta de cautela na conferência dos documentos, gerando danos à autora (inscrição em dívida ativa e penhora).

3. Recurso inominado interposto pelos réus (Estado e JUCEES), pugnando pela reforma. Alegam (i) inexistência de obrigação legal da Junta Comercial em atestar a autenticidade de assinaturas (art. 40, Decreto 1.800/96), limitando-se à análise formal; (ii) ausência de nexo causal, pois a fraude foi praticada por terceiro e a falsificação não era grosseira (exigiu perícia); e (iii) exorbitância do
quantum
indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade da Junta Comercial é objetiva (Art. 37, § 6º, CF). Embora a análise seja formal, cabe ao órgão registral zelar pela autenticidade e legitimidade dos documentos (Art. 1.153, CC), adotando cautelas mínimas para evitar fraudes grosseiras ou sistêmicas. No caso, a falha na conferência permitiu a abertura de empresa fraudulenta em nome da autora, gerando graves consequências (execução fiscal e penhora de bens). A jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar quando a negligência no registro acarreta danos a terceiros, configurando falha no serviço. O dano moral é evidente (
in re ipsa
pela inscrição em dívida ativa e penhora indevida) e o valor de R$5.000,00 mostra-se módico e proporcional à gravidade da lesão, não comportando redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Sem condenação em custas processuais (isenção legal da Fazenda Pública). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)